Tribunal: TJDFT
Processo: 0716138-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA REJEITADA. OMISSÃO NO TOCANTE À INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS APÓS A APLICAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE O VALOR REMANESCENTE. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIOS SANADOS.
1. Os exequentes-embargantes indicam omissão no ven. acórdão, pois não houve a apreciação de matérias levadas ao conhecimento do Colegiado.
2. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios agregam-se ao principal, perdendo a natureza jurídica de acessório.
3. Considerando que os juros remuneratórios ficam incorporados ao capital, conclui-se que, no caso, os juros moratórios devem incidir sobre o valor residual devido a partir de 07/11/2006, após a aplicação dos juros remuneratórios.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, sendo a verba honorária calculada a partir de percentual incidente sobre o montante total da condenação, e sendo este devidamente atualizado - incluindo todos os consectários legais -, não há espaço para a alegação de nova incidência de juros moratórios sobre o valor dos honorários advocatícios.
5. No caso, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, e o cálculo da verba realizada pelo perito judicial se deu a partir da incidência desse percentual sobre o montante total da condenação devidamente atualizado, incluindo todos os consectários legais, razão pela qual é incabível nova incidência de juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais fixados na ação de conhecimento.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.